Tribunal: TJMT
Processo: 1012635-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012635-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOVANIO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 797.985.861-15 (RECORRENTE), SELMA MARIA LIRA DE MORAIS - CPF: 481.892.431-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012635-15.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Aguas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Recorrido(s):

Jovanio Rodrigues de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON.
CONSTATAÇÃO DE VAZAMENTO EXTERNO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se as faturas impugnadas estão muito acima do consumo médio, e em vistoria realizada no hidrômetro havia sido encontrado vazamento externo, mantém-se a sentença que determinou o refaturamento pela média.

2. Se houve tentativa de solução administrativa, inclusive com reclamações no PROCON, sem solução, e também houve suspensão no fornecimento de água é devida indenização a título de dano moral.

3. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso parcialmente provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes, OPINO por:
REJEITAR
a preliminar de incompetência do juizado arguida pela ré à defesa.
RECONHECER
a relação de consumo e RATITIFCAR a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte autora.
RATIFICAR a liminar
deferida à Decisão de ID no 30268288,
TORNANDO-A DEFINITIVA
.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, para
DECLARAR a nulidade das faturas relativas aos meses de Junho de 2019,
no valor de
R$ 650,74
e
Outubro de 2019
, no valor de
R$ 499,22. DETERMINAR
à Ré que, no prazo de 15 dias, promova ao refaturamento do débito constante das aludidas faturas, tomando por base a média de consumo de
17 metros cúbicos
, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
CONSIGNAR
que as faturas retificadas devem ser encaminhadas para a residência da parte autora, com antecedência mínima de 15 dias da data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento.
RECONHECER
os danos morais sofridos pela parte Autora, na modalidade
in re ipsa,
e
CONDENAR
a Ré à indenizá-la no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.
”
6).”

No presente caso, o Autor pretende a revisão das faturas entre os meses de junho de 2019 a março de 2020, bem como ser indenizado pelo dano moral sofrido ante a suspensão do abastecimento de água. Já a Requerida nega a existência da cobrança indevida, visto que o consumo foi regularmente auferido, informando ainda que houve a vistoria no hidrômetro, não sendo encontrada qualquer irregularidade.

Em que pese a Requerida anexar aos autos a ordem de serviço, id 72282017 informando que em 16/03/2020 foi realizada vistoria no hidrômetro não sendo encontrado nenhum vazamento, há nos autos, ordem de serviço anexada pelo Autor, id 72281525, contendo a seguinte descrição do serviço:

“processo de vazamento protocolado no dia 08/01/20, contendo: cnh, fotos do local do vazamento, fotos da leitura do hd, termo de reparo e declaração.
Reparo realizado dia 04/01/2020
. Leitura da data de 08/01/20 de 512. Cliente solicita revisão.”
Portanto, quando da vistoria realizada em 16/03/2020 nenhum vazamento foi encontrado justamente porque houve o reparo realizado em 04/01/2020. Desta forma, constatado o vazamento externo próximo ao cavalete, configurada está a necessidade de readequação das faturas, pois a leitura não refletiu o real consumo da unidade consumidora.

Consta na sentença recorrida:

Ademais, a documentação juntada pela ré à defesa corrobora com a tese inicial de erro de leitura. Vejamos: Como já dito, a parte autora contesta as faturas relativas aos meses de junho de 2019 a março de 2020, sendo elas nos seguintes valores (segundo relatório de faturas de ID no 39519108): Junho/2019:
R$ 650,74,
Julho/2019:
R$ 162,86,
Agosto/2019:
R$ 130,16,
Setembro/2019:
R$ 130,16.
A fatura relativa ao mês de outubro de 2019 foi readequada pela ré, passando de R$ 595,97 para
R$ 499,22
. A fatura do mês de novembro de 2019, no valor de R$ 1.850,71, foi readequada para R$ 196,24 e, posteriormente, para
R$ 99,49
. Já no mês de dezembro, a fatura foi readequada várias vezes, passando de R$ 1.145,93 para R$ 648,95, posteriormente para R$ 216,30 e, por fim, para
R$ 119,55.
Janeiro/2020:
R$ 245,94.
Além disso, os consumos dos meses de fevereiro a maio de 2020 estão zerados e as faturas relativas aos meses de
fevereiro e março de 2020 foram canceladas
pela própria demandada. Portanto, de início, a própria documentação juntada pela ré à defesa demonstra a total irregularidade nas leituras atinentes ao hidrômetro da parte autora, pois em vários meses o consumo se apresenta como zerado, sendo que os valores cobrados nas respectivas faturas não são esclarecidos. Além disso, a própria ré procedeu com a retificação de diversas faturas, diminuindo, muito, o valor cobrado, sem apresentar qualquer justificativa plausível para tanto. No que tange ao consumo contestado, da análise do histórico de medições do hidrômetro da parte autora, verifica-se que o consumo de algumas das faturas aqui questionadas destoa consideravelmente da média constante nos meses anteriores e posteriores, o que, aliado à irregularidade apontada pela própria demandada, indica a existência de falhas no faturamento pela Ré. Verifica-se que a parte autora, nos meses de janeiro a maio de 2019, consumiu uma média mensal de 17 metros cúbicos de água, sendo suas faturas, em tais meses, emitidas numa média mensal que girou em torno de R$ 226,00. Assim, em que pese a irresignação da parte autora, as faturas relativas aos meses de
julho, agosto e setembro de 2019
e
janeiro de 2020
, nos valores respectivos de
R$ 162,86, R$ 130,16, R$ 130,16 e R$ 245,94,
estão dentro de sua média de consumo. Ademais, em razão da retificação feita pela própria ré, as faturas relativas aos meses de
novembro e dezembro de 2019
, que passaram a ser no valor de
R$ 99,49 e R$ 119,55
também estão de acordo com o consumo médio do demandante. O mesmo não ocorre com relação às faturas relativas aos meses de
Junho de 2019,
no valor de
R$ 650,74
e
Outubro de 2019
, no valor de
R$ 499,22,
que estão muito acima da média mensal consumida pelo autor. Em que pese a ré defender a legalidade de suas condutas, os fatos constantes dos autos nos permitem dizer, com bastante certeza, que o hidrômetro da parte autora estava realmente medindo consumo maior que o consumido. Logo, entendo que a parte autora conseguiu comprovar as alegações da inicial. No caso, não se viu justificativa plausível por parte da Ré para o aumento significativo do consumo imputado à parte Autora. Assim, da análise dos fatos, vê-se a ilicitude das ações da Ré (Arts. 186, 187 e 927 do C.C.), na oportunidade em que não demonstra ter esclarecido as nuances das cobranças efetuadas à autora, causando-lhe insegurança quanto ao real consumo e deixando de observar, de maneira clara e transparente, a prestação do serviço e o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II do CDC.

O registro de consumo muito acima da média, cujo problema não é solucionado administrativamente, nem mesmo com reclamação junto ao PROCON, que culmina com a suspensão no fornecimento do serviço, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Com relação ao
Quantum
indenizatório fixado em sentença a título de dano moral, deve ser reduzido, pois não há sequer informações a respeito de quanto tempo ficou sem o fornecimento de água, seno que a presente ação foi ajuizada no dia 12/03/2020, a liminar foi deferido no dia 13 e houve o restabelecimento no dia 14.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno o recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021